Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FULL SUPPORT COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA e GRUPO SUPPORT. O benefício foi indeferido sob o fundamento de que o requerente teria renda mensal da ordem de R$3.000,00, além de ser proprietário de um veículo avaliado em mais de R$50.000,00, o que, no entendimento do juízo, justificaria a superação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Nas razões recursais, o agravante alegou ser marceneiro autônomo e trabalhar com restauração de “cadeiras de palhinha”. Auferia renda mensal média de R$3.000,00, mas com o advento da pandemia, teve queda em seus rendimentos e atualmente aufere em média R$1.100,00 por mês. Quanto ao veículo, alegou que se trata de um utilitário (Ford Ranger), fabricado no ano de 2006 e utilizado para transportar as cadeiras que conserta, tendo recebido de herança de sua esposa. Requereu “seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, abrindo-se o prazo para que o agravante possa apresentar a sua emenda à inicial sem a necessidade de comprovar o pagamento das custas” e, ao final, o provimento concedendo-se em definitivo o benefício. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O agravante exerce atividade autônoma que sabidamente não é recompensada com ganhos elevados, o que se ratifica por meio dos extratos bancários anexados e que demonstram o recebimento de depósitos em valores condizentes com as demais despesas neles consignadas (ID 30906213). Lado outro, o simples fato de possuir um veículo em valor acima da média e utilizado para o desempenho de sua profissão, não descaracterizam sua situação de hipossuficiência, até porque não constitui ativo de liquidez imediata e para pagamento das despesas processuais. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal ser bastante módico, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e embora amparado pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir a gratuidade de justiça para esta instância recursal e para o processo de origem, de sorte que a falta do recolhimento das custas processuais não constituam óbice para o prosseguimento do processo, tudo sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator